Tribunal: TCU
Processo: 025.415/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de pensão civil, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. negar registro aos ato de pensão emitido em favor das sras. Assunta Marli Sanino Moreli e Maria Myosote Lopes Dantas; 9.2. dispensar a devolução das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelas interessadas, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte; 9.3. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. dê ciência desta deliberação às sras. Assunta Marli Sanino Moreli e Maria Myosote Lopes Dantas no prazo de quinze dias e faça juntar os comprovantes de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. suste os pagamentos efetuados com base nos atos ora impugnados no prazo de quinze dias; 9.3.3. adote as providências cabíveis para fazer incidir o desconto previsto no § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019 a um dos benefícios previdenciários recebidos pela sra. Assunta Marli Sanino Moreli; 9.3.4. oriente a sra. Maria Myosote Lopes Dantas sobre a necessidade, para fazer jus à presente pensão estatutária, de: 9.3.4.1. renunciar a um benefício previdenciário; 9.3.4.2. optar pelo benefício que será percebido integralmente, nos termos do § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019.